Tribunal: STF
Processo: HC 213647
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução Penal. Habeas corpus. Crime de violação de direito autoral. Pena de prestação pecuniária reconvertida em pena privativa de liberdade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 726.236, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos (prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo).



3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa solicitou ao Juízo da execução o parcelamento do valor referente à prestação pecuniária. O pedido foi deferido. 



4. Ocorre que, “em 12/03/2020 foi realizado o pagamento da primeira parcela, entretanto, não houve comprovação do pagamento das parcelas subsequentes, motivo pelo qual o condenado foi intimado pessoalmente em 15/02/2021 e 28/05/2021 para dar continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos. Tendo em vista que o sentenciado não comprovou o pagamento das prestações, após manifestação das partes, em 13/07/2021, a pena restritiva de direitos imposta foi reconvertida em privativa de liberdade” (trecho das informações prestadas pelo Juízo da execução).



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 726.235, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o Juízo da execução deferiu o parcelamento da pena de prestação pecuniária imposta ao paciente, em 5 prestações de R$ 209,00 (duzentos e nove reais cada). Alega que o “Paciente fez o pagamento da primeira parcela em 12/03/2020 (fls. 62), encartando no feito a cópia do comprovante”. Contudo, “[o] vencimento da 2ª (segunda) parcela incidiu na eclosão da pandemia que se alastrou em território nacional (COVID-19) no ano de 2020, deixando, por óbvio, de quitá-la na data aprazada”.



7. Prossegue a narrativa para alegar que o Juízo da execução efetuou a reconvenção da pena de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade, sem que fosse “oportunizado ao Paciente de explanar o motivo do descumprimento da pena restritiva de direitos”. Além disso, ressalta que, em razão do inadimplemento da reprimenda pecuniária, o magistrado poderia ter imposto ao condenado apenas a sanção da advertência, prevista no art. 146-C, VII, da Lei n. 7.210/84.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para cassar a decisão que reconverteu a pena do Paciente, devendo aguardar em liberdade a designação de Audiência de Justificativa, com a consequente aplicação de ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 146-C, VII, da LEP”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciado STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



13. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante instrui os autos com cópia do acordão do TJ/SP que julgou o mérito da habeas corpus manejado naquela Corte estadual (doc-e 2 p. 174). Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



14. Por fim, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente descumpriu a pena alternativa que lhe foi imposta e, mesmo após ter sido intimado pessoalmente por duas vezes, permaneceu inerte”.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator